Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1000040-50.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOYCE GONÇALVES LIMA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONSONÓPOLIS
Plantão Judiciário
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor da Paciente Joyce Gonçalves Lima, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Rondonópolis.
Informa a Impetrante que a Paciente foi presa em flagrante em 2-12-2020, por ter, em tese, praticado o delito previsto no artigo 14 da Lei no. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), sendo a prisão homologada e convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a suposta reiteração delitiva.
Esclarece que a Paciente possui uma única condenação por tráfico privilegiado, a uma pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, substituída por duas penas restritivas de direito, cujo processo se encontra em grau recursal, de modo que a Paciente é tecnicamente primária.
Afirma que, ao contrário do que aduz a Autoridade Coatora, a Paciente não possui reiteradas condutas criminosas, respondendo somente a um único processo.
Assegura que, a prisão preventiva da Paciente somente com base em mau antecedente é totalmente vedada pela jurisprudência.
Assevera, ainda, que os fatos ensejadores da prisão preventiva devem ser novos e contemporâneos, o que não ocorre no presente caso, uma vez que a condenação ocorreu há mais de 2 (dois) anos.
Alega a absoluta desproporcionalidade em manter a Paciente encarcerada, enquanto que o regime inicial a ser imposto para cumprimento da pena será diverso do fechado.
Assim, requer seja concedida a ordem de habeas corpus em favor da Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar em habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando presente indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
Analisando os autos, verifica-se que em 3 de janeiro de 2021, a Juíza de Direito Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT, homologou a prisão em flagrante da Paciente e converteu em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
[...]. Outrossim, verifica-se que é o caso de decretação de prisão preventiva da indiciada.
Isso porque, compulsando os autos e diante das declarações prestadas pelos policiais que atenderam a ocorrência, considerando o teor do Boletim de Ocorrência datado de 02.01.2021, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar da indiciada, vez que a mesma está descumprindo as regras de convivência social, sobretudo, por reiterar as práticas criminosas.
Assim, merece registro do Boletim de Ocorrência no 2021.899, datado de 02/01/2021: “in verbis”:
A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA RECEBEU DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE UM GRUPO CRIMINOSO IRIA COMETER UM ROUBO A RESIDÊNCIA NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS. A DENÚNCIA INDICAVA QUE A ARMA QUE SERIA UTILIZADA ESTARIA SENDO ESCONDIDA POR UMA MULHER DE NOME JOYCE, EM SEU LOCAL DE TRABALHO, UM SALÃO DE BELEZA NA AVENIDA SERGIPE, No 686, BAIRRO PARQUE DAS ROSAS. AS INFORMAÇÕES FORAM PASSADAS PARA AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA DO 4o CR DA PMMT, QUE PRODUZIU CONHECIMENTO INDETIFICANDO O VEÍCULO QUE JOYCE UTILIZAVA PARA CIRCULAR PELA CIDADE, SENDO O ONIX VERMELHO, PLACA PZZ6875. A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA LOCALIZOU O VEÍCULO CIRCULANDO PELA RUA PÉRICLES PERGO, BAIRRO NOVA ERA, E REALIZOU A ABORDAGEM. NO VEÍCULO ESTAVAM OS TRÊS CONDUZIDOS E UMA CRIANÇA DE 07 MESES DE IDADE, FILHA DE JOYCE. DURANTE A BUSCA, NO INTERIOR DA BOLSA INFANTIL DA CRIANÇA, FOI LOCALIZADO O REVÓLVER CALIBRE .38 TAURUS No 236577. TAL FATO INDICA QUE A PRESENÇA DA CRIANÇA COM OS CONDUZIDOS TINHA O OBJETIVO DE DIMINUIR SUSPEITAS PARA ABORDAGENS POLICIAIS. DIANTE DOS FATOS, FOI DADA VOZ DE PRISÃO AOS TRÊS CONDUZIDOS E ACIONADO O CONSELHO TUTELAR, QUE SE FEZ PRESENTE NO LOCAL COM A CONSELHEIRA LINDINÊS SANTOS SOUSA. A CONSELHEIRA REALIZOU O ACOLHIMENTO DE EMILY VALENTINA GONÇALVES CARVALHO, DE SETE MESES. POR INDICAÇÃO DE JOYCE, A CONSELHEIRA DEIXOU O BEBÊ SOB RESPONSABILIDADE DA SRA. ALCIONE GONÇALVES DOS SANTOS, QUE É TIA DE JOYCE. A CRIANÇA FOI CONDUZIDA PELA CONSELHEIRA E ENTREGUE PARA SRA. ALCIONE NO ENDEREÇO DE TRABALHO DE JOYCE, QUE FOI CITADO ACIMA. OS TRÊS PRESOS E OS MATERIAIS APREENDIDOS FORAM CONDUZIDOS ATÉ A DELEGACIA PARA PROVIDÊNCIAS, JUNTAMENTE COM O VEÍCULO ONIX. POR DIRETRIZES INTERNAS, A POLÍCIA CIVIL NÃO RECEBEU O VEÍCULO, QUE PERMANECEU ESTACIONADO EM FRENTE A DELEGACIA.” (SIC).
Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória. Entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.
No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente, em razão dos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, informando que a localização da indiciada ocorreu através de denúncia anônima e do serviço de inteligência da Policia Militar, dando conta da ocorrência do crime.
De outro lado, muito embora tenha havido a fixação da fiança, tem-se que a reiteração das condutas criminosas por parte da custodiada, a condenação anterior por tráfico de drogas, a possível associação criminosa desta envolvendo este feito, além do fato de que a arma estava dentro da mochila da sua filha de 07 (sete) meses de idade, neste momento, impedem a colocação da indiciada em liberdade.
Além disso, verifica-se que a indiciada ostenta outra passagem criminal, perante o Juízo da 2a Vara de Paranatinga-MT, sob o no 0004230-43.2018.8.11.0044, inclusive, já houve condenação e o processo está em grau de recurso.
De outra banda, imprescindível ponderar que o princípio da maternidade responsável, esculpido pelo Constituição da República Federativa do Brasil, no Artigo 226, § 7o, preceito basilar da família, não está sendo observado e/ou seguido pela indiciada, vez que tal princípio constitucional visa proteger os filhos, impondo limites à liberdade dos pais, quais sejam, aqueles decorrentes da responsabilidade com a criação e o sustento da prole.
Dessa forma, pelo que consta dos autos e pelo depoimento da autuada em audiência de custódia, verifica-se que ela, mesmo sendo mãe de 04 (quatro) filhos, inclusive, estando a menor de apenas sete meses de idade em sua companhia no momento do crime e abordagem policial denota-se, pela simbologia de que mesmo com essa conduta e após uma condenação criminal, a indiciada não tem a intenção de afastar-se do mundo do crime, consoante brilhante parecer de Sua Exa. o digno Promotor de Justiça.
Destarte, merece registro trecho do boletim de ocorrência elaborado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, “in verbis”:
“NO VEÍCULO ESTAVAM OS TRÊS CONDUZIDOS E UMA CRIANÇA DE 07 MESES DE IDADE, FILHA DE JOYCE. DURANTE A BUSCA, NO INTERIOR DA BOLSA INFANTIL DA CRIANÇA, FOI LOCALIZADO O REVÓLVER CALIBRE .38 TAURUS No 236577. TAL FATO INDICA QUE A PRESENÇA DA CRIANÇA COM OS CONDUZIDOS TINHA O OBJETIVO DE DIMINUIR SUSPEITAS PARA ABORDAGENS POLICIAIS.” (sic) (grifo nosso).
À vista disso, depreende-se que, a indiciada utiliza dos objetos da filha de tenra idade (bolsa infantil) para carregar produtos ilícitos, colocando-a em iminente risco de vida, na medida em que a transporta juntamente consigo para a prática de crimes.
Merece registro ainda, que o fato de ser mãe de 04 (quatros) crianças não tem o condão de salvo conduto para cometer delitos, não sendo o caso de concessão de prisão domiciliar ou qualquer outro tipo de medida cautelar diversa da prisão, tudo consoante judicioso parecer ministerial, com o qual essa signatária concorda plenamente.
Associado a tudo isso, a denúncia anônima dava conta de que um grupo criminoso iria cometer um roubo contra residência nesta urbe e a autuada estava escondendo a arma que seria utilizada no crime. Assim, muito embora o delito seja posse de arma de fogo, contudo, a arma era para um crime bem mais grave, conforme depreende-se da denúncia.
Além disso, os depoimentos dos policiais da Força Tática que relataram ter efetuado a prisão em flagrante do indiciado, incutem nesta magistrada a certeza da necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Dessa forma, verifica-se que ao indiciada é contumaz na prática delituosa, razão pela qual evidencia-se a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para decretar a custódia cautelar, sendo medida necessária neste caso.
[...].
Por tais razões, posso afirmar que, pelo que se dessume dos autos, não há fronteiras que os impeçam a indiciada de praticar crime tão grave que assola toda uma sociedade já abalada por tanta violência.
Aliás, esta conclusão que fundamenta o presente decreto está fartamente amparada no parecer ministerial quando sua Excelência o digno Promotor de Justiça postulou, alternativamente, que este Juízo decretasse a prisão preventiva da indiciada.
Assim sendo, não há outro caminho a ser seguido, senão o da decretação da custódia cautelar da indiciada, pelos motivos acima expostos. [...]. [Destaquei].
Pois bem. No presente caso, ao contrário do que quer fazer crer a Impetrante, a custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, extraída das apreensões de 1 (um) revólver calibre 38, que seria utilizado para cometer um roubo em uma residência na cidade de Rondonópolis; a reiteração delitiva da Paciente, visto que registra condenação anterior por tráfico de drogas, bem como pelo fato de que a arma estava dentro da mochila da filha da Paciente de apenas 7 (sete) meses de idade.
A posse de armamentos e a reiteração delitiva, somadas, justificam a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, segundo entendimento do c. STJ, in verbis:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.
1. A tese de negativa de autoria não comporta processamento na via estreita do habeas corpus ante a necessidade de aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório.
2. A alegação de afronta ao princípio da indisponibilidade da ação penal não foi analisada pela Corte de origem, circunstância que impede a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, vedada a supressão de instância.
3. A decretação da prisão preventiva não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada na especial gravidade concreta da conduta - posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (arma calibre .12) e de uso permitido (revólver calibre .38) -, e no risco de reiteração delitiva - o Paciente respondia em liberdade pela suposta prática de tráfico de drogas quando foi preso em flagrante -, a evidenciar a necessidade da constrição cautelar, para garantia da ordem pública, pela acentuada periculosidade do Paciente.
4. Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto.
5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto.
6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.
(STJ - HC: 488989 CE 2019/0008140-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019). [Destaquei].
Sobre o princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se mostra conclusiva, especialmente ao se considerar a possível reincidência e maus antecedentes da Paciente. Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência reiterada do STJ: AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016.
Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Nesse contexto, por não visualizar, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de flagrante ilegalidade ocasionada pelo Juízo Impetrado, a manutenção da prisão da Paciente é medida impositiva.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de janeiro de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora Plantonista